Tribunal: STF
Processo: Rcl 71026
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S.A. em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do processo nº 0010423-06.2016.5.03.0113, por suposta violação ao decidido no RE nº 1.251.927 e à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Narra a parte reclamante que "a reclamação trabalhista de origem tombada sob o nº 0010423-06.2016.5.03.0113 condenou a empresa reclamante ao pagamento de diferenças salariais referente a rubrica RMNR o que violou a jurisprudência pacificada pelo STF" (eDoc 1, p. 3).



    Sustenta que "o acórdão fracionário negou provimento ao recurso da reclamada para aplicação do entendimento proferido no RE 1.251.927/RN" (eDoc 1, p. 3).



    Aduz que "no dia 04.03.2024, acórdão paradigma da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal - STF que deu provimento ao Recurso Extraordinário - RE sob o n. 1.251.927/RN, interpostos pela Executada, Petróleo Brasileiro S.A., TRANSPETRO e UNIÃO, para declarar, com repercussão geral, que é incompatível com a Constituição Federal a interpretação dos empregados que alegava a existência de diferenças salariais a serem pagas na fórmula de cálculo do 'Complemento da RMNR'" (eDoc 1, p. 7). 



    Afirma que "o título que se pretende executar na ação de nº 0010423-06.2016.5.03.0113 no processo fundou-se em indevida e inconstitucional interpretação das normas coletivas que regem a RMNR" (eDoc 1, p. 8).



    Salienta que "embora não declare expressamente a inconstitucionalidade do referido dispositivo e julgamento, a decisão fracionária afasta sua incidência, pelo que resta demonstrada a violação à Súmula Vinculante nº 10" (eDoc 1, p. 8).



    Assevera que "o Eg. TST já teve oportunidade de registrar que também a ‘interpretação de norma coletiva tida como inconstitucional pela Suprema Corte’ autoriza a invocação do art. 884, § 5º, da CLT[2], sendo certo que a expressão utilizada pelo dispositivo – lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo STF – é idêntica à prevista no § 12 do art. 525 do CPC/2015, devendo a mesma lógica aplicar-se aqui. De fato, somente essa orientação é coerente com o papel e a estatura que a Constituição atribui às normas coletivas no Direito do Trabalho" (eDoc 1, p. 16). 



    Pontua que houve "violação à Súmula Vinculante n. 10 e ao artigo 97 da CRFB (reserva de plenário): Isso porque o TRT, em tese, afastou a incidência do art. 884, par. 5º da CLT no todo, embora não tenha declarada a inconstitucionalidade formalmente, com base no art. 5º, XXXVI da CRFB, sem observar a regra constitucional de reserva de plenário" (eDoc 1, p. 17).



    Requer, liminarmente, a cassação do ato reclamado e, no mérito, "seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar acaso concedida, com a cassação do ato que negou a aplicação do entendimento proferido nos autos RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.251.927/RN" (eDoc 1, p. 19).



    Em 28.08.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10).



    As informações foram prestadas (eDoc 16).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 19).



    A Procuradoria Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 32):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. JULGAMENTO DO RE Nº 1.251.927/RN. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. INADMISSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE RETROATIVA A DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NECESSIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMAS 360 E 733 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10, POIS NÃO HOUVE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, em relação à alegada violação ao RE 1.251.927-AgR-sexto, tem-se que a presente ação é inviável por esbarrar na firme jurisprudência desta Suprema Corte que considera incabível seu manejo fundado em afronta a paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo do qual o reclamante não participou. Vejam-se, por todos, os seguintes julgados:



    "AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PROPOSTA DE SÚMULA VINCULANTE N. 139. PARADIGMA. INADEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. PRESENÇA DE VETORES NEGATIVOS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ENUNCIADO VINCULANTE N. 59 DA SÚMULA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. Não se admite reclamação na qual invocada como paradigma decisão sem efeito vinculante proferida em processo cuja relação não foi integrada pela parte reclamante. 2. Ausente estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o enunciado vinculante n. 59 da Súmula, é incabível o manuseio da ação reclamatória. 3. É inviável o uso da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido." (Rcl 64435-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 08.03.2024)



    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação sob os fundamentos de que: (i) firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437, razão pela qual não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral e que a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame fático-probatório, inviável em sede de reclamação; (ii) a alegada violação a julgados sem efeito vinculante não enseja reclamação. 2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015." (Rcl 45.867-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04.08.2021)  



     



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à Súmula Vinculante 10 do STF.



    Eis os fundamentos da decisão reclamada (eDoc 3, p. 3-5):



    “Requer a executada reforma, por considerar corretos os cálculos de diferença de PIDV feitos pelo perito e afastados pela decisão agravada. Aduz que o FGTS não faz parte da base de cálculo prevista no comando exequendo, o que também não foi previsto no instrumento regulador. Frisa que a parte adicional fixa mencionada na cláusula 6.2.3 e referida na sentença exequenda equivale a dez remunerações do reclamante, cf. cláusula 6.2.1, e ao de uma indenização similar à multa sobre o FGTS depositado e não ao FGTS propriamente dito.



    Sem razão.



    Veja-se o teor original da condenação:



    ‘Assim, tendo em vista o disposto no regulamento de PDV, bem como considerando a diferença de parcelas salariais deferidas nos autos do processo 01170-2009-140-03-00-9, defiro as diferenças de verbas indenizatórias do PDV, observado o limite definido na cláusula 6.2.3 do documento regulador’ (id. 03996a7, págs. 2 e 5).



    A decisão foi mantida pelo acórdão de id. 99158d0, com explicitações e detalhes adicionais, a partir dos regulamentos da ré, ressaltando-se (págs. 2/3 e 6/7):



    ‘De início, consigno que os autores lograram comprovar que obtiveram êxito na ação judicial ajuizada para fins de pagamento da parcela denominada RMNR, sem a inclusão do adicional de periculosidade (Processo nº 001170-2009-140-03-00-9), tendo sido a reclamada condenada a incorporar a referida parcela na remuneração dos autores, bem como a pagar as diferenças daí advindas e reflexos em horas extras, adicional noturno, férias acrescidas do terço constitucional, 13º e FGTS (decisão de id. c6db671).



    É oportuno registrar, ainda, que o trânsito em julgado da decisão ocorreu em 20/10/2014 (id. 70d2860), ou seja, após a adesão de todos os autores ao Programa de Incentivo ao Desligamento Voluntário - PIDV. Por tal razão, o novo valor da RMNH não foi considerado para fins de pagamento da indenização prevista no PDIV, malgrado o seu regulamento estabeleça que o cálculo da verba indenizatória deva ser realizado com base na remuneração mensal do trabalhador, o que, a toda evidência, engloba a RMNR. A propósito, confira-se o seguinte excerto do regulamento do PDIV de 2014(id. 5c9e0dc - pág. 5): (...)



    6.2.2.3 O valor que será utilizado como base para o cálculo da indenização similar à multa de 40%, é o saldo do FGTS para fins rescisórios na data do efetivo desligamento do empregado. (...)



    6.2.3.3 Os valores do piso e teto explicitados aplicam-se às indenizações adicionais fixas, não contemplando os valores relativos às indenizações adicionais variáveis. (...)



    Caso a verba deferida nos autos do Processo 01170-2009-140-03-00-9 tivesse sido paga aos empregados, normalmente, a base de cálculo do PDV seria outra, majorada. (...)



    Assim sendo, correta a sentença ao deferir as diferenças de verbas indenizatórias do PDV, por conta da nova forma de cálculo da RMNR estabelecida no julgamento proferido nos autos do processo nº 01170-2009-140-03-00-9’.



    Considerando o trânsito em julgado nos termos supra (id. 01b70b3) e que: o saldo do FGTS à época da dispensa é também a base de cálculo da indenização ‘similar à multa de 40%’ (ou seja, a base de cálculo da ‘indenização similar’ é idêntica à base de cálculo da própria multa fundiária, nos termos do item 6.2.2.3 retro referido); esta mesma indenização compõe a parte indenizatória adicional fixa de um dos três grupamentos do PIDV (id. 5c9e0dc, item 6.1, pág. 5); as diferenças de RMNR deferidas alteram/majoram o saldo do FGTS à época da dispensa, é incorreta e tendenciosa a interpretação do comando exequendo feita pela executada e adequada e pertinente a decisão que assim concluiu:



    ‘Quanto ao FGTS, por ser a base de cálculo da indenização similar o saldo de FGTS para fins rescisórios, acaso tivesse sido regularmente pago o RMNR e seus reflexos em FGTS, o valor do saldo do FGTS seria maior. Neste sentido, o cálculo das diferenças de PIDV deve também levar em conta a repercussão em FGTS das diferenças de RMNR deferidas nos autos do processo 01170-2009-140-03-00-9’ (id. 076c3a4, pág. 4).



    O comando exequendo deve ser fielmente observado na execução, vedada sua alteração ou a inovação de seus termos (art. 879 §1º da CLT).



    O julgamento não se vê alterado pela recente decisão do STF proferida no RE 1.251.927/RN, já que a coisa julgada se conformou no processo nº 0117040-50.2009.5.03.0140 (numeração antiga 01170-2009-140-03-00-9) nos idos de 2014 (id. 70d2860), e o trânsito em julgado, nos presentes autos, se operou aos 13/05/2020 (id. 01b70b3). Por sua vez, a certificação do trânsito do RE 1.251.927 deu-se bem depois, em 1º/03/2024.



    O entendimento da Excelsa Corte não se aplica ao presente caso, de nenhuma forma, face o disposto no art. 525, §§12, 13, 14 e 15 do CPC, que estabelece o seguinte, sem qualquer campo para exceções:



    (...)



    Conforme se vê, o título executivo somente se torna inexigível se a decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo que lhe embasa for anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, o que não ocorre na hipótese, como se verifica do cotejo das datas acima mencionadas. De fato, se a decisão exequenda transitou em julgado em data anterior ao pronunciamento do STF, ela não pode ser atingida por decisão superveniente, em respeito à coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da CF).



    Aliás, este mesmo Regional, quando do exame da admissibilidade do recurso de revista interposto pela PETROBRAS, cuidou de ressaltar que ‘a própria reclamada em suas razões de recurso de revista, salientou que, nestes autos, os reclamantes pleiteiam diferença salarial decorrente da repercussão desta parcela (RMNR) nas parcelas integrantes da indenização de demissão voluntária, não discutindo a sua base de cálculo. Tal base de cálculo da RMNR realmente já foi definida por decisão transitada em julgado, que determinou a incorporação do adicional de periculosidade a ela, como consignado no acórdão recorrido, o que particulariza a questão’ (id. 96521a6).



    A sepultar de vez qualquer discussão.



    Mantém-se a decisão. Nego provimento.”



    Como se nota, a indicação de suposta ofensa a Súmula Vinculante 10 não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    Como bem destacado pela Procuradoria Geral da República em seu parecer, “oque se verifica é que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em interpretação sistêmica, aplicou o artigo 525, §§ 12 a 15, do CPC, tendo em vista que a aplicação imediata de entendimento firmado pelo STF no RE nº 1.257.927/RN encontra limitação no princípio da coisa julgada” (eDoc 32, p. 8). 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento.” (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)



    No caso, constata-se a que a parte reclamante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação rescisória. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62787 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 24-05-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PUBLIC 02-04-2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente